Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELA OPERADORA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO EG. STJ. OFERECIMENTO DE NOVO PLANO DE SAÚDE E DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. LICITUDE DA RESILIÇÃO.
I – A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – Consoante teoria da asserção e os fatos narrados na inicial, a Administradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde das autoras, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.
III – A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo. Tema Repetitivo 1082 do eg. STJ e art. 1o da Resolução CONSU no 19/99.
IV – Comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos para a rescisão unilateral imotivada, assegurando-se, ainda, às autoras, a migração para plano coletivo com a mesma cobertura e aproveitamento dos prazos de carência. Reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos.
V – Apelações das rés providas.